Tribunal: TJBA
Processo: 8039742-75.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039742-75.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANAILTO DOS SANTOS CORREIA

Advogado(s): VITOR BAPTISTA ROCHA

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. EXTINÇÃO DA GRADUAÇÃO. 1º TENENTE. PROMOÇÃO RETROATIVA. RECÁLCULO DOS PROVENTOS. PATENTE DE CAPITÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DAS LEIS Nº 7.145/1997 E 7.990/2001. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
JOSUEL CARLOS NASCIMENTO
, contra suposto ato coator perpetrado pelo
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,

em que busca a promoção ao posto imediato de 1º Tenente PM, com os respectivos vencimentos ao posto de Capitão PM
(ID.26786209).

2.
De início, rejeita-se a preliminar de decadência, aderindo ao posicionamento majoritário adotado pelos componentes da Seção Cível de Direito Público, em homenagem ao Princípio do Colegiado, no sentido de que se trata de relação de trato sucessivo, renovando-se o prazo decadencial mês a mês, conforme acordado em sessão de julgamento realizada no dia 23/09/2021, nos autos do Agravo Interno no Mandado de Segurança (8028630-17.2020.8.05.0000), de relatoria da Desa. Telma Laura Silva Britto.

3. No mérito, a questão submetida à apreciação centra-se em decidir sobre a possibilidade de o Impetrante, policial aposentado, ter direito à promoção retroativa ao posto de 1º Tenente, resultando no consequente recálculo de seus proventos de inatividade com base na patente de Capitão PM, à vista da extinção da graduação de subtenente PM, com as alterações promovidas pela Lei nº 7.145/1997.

4. A Lei Estadual no 7.145, de 06 de agosto de 1997, reorganizou a escala hierárquica da Polícia Militar e determinou a extinção da Graduação de Subtenente PM. Posteriormente, a Lei no 7.990/2001 dispôs que os proventos serão calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, for transferido para a reserva remunerada.

5. No presente caso, o Impetrante ocupou o posto de
Subtenente (ID.
49278237
),
tendo passado para a reserva remunerada com proventos calculados sobre o soldo integral relativo à graduação de 1º Tenente PM, em 23 de Fevereiro de 2022, conforme BGO nº 038 (
ID.49278236
).

6. Porém, conforme explicado, a graduação de Subtenente deveria desaparecer à medida que os servidores fossem deixando de ocupá-la, afastando-se, consequentemente, a utilização dessas graduações como base para o cálculo dos benefícios de policiais transferidos para a inatividade. Desse modo, é inegável a extinção dessa graduação, ainda que os seus efeitos fossem se operando de forma paulatina ao longo do tempo.

7. Assim sendo, faz jus o Impetrante ao direito de ser reclassificado para a graduação de 1° Tenente e ter os seus proventos calculados com base na remuneração da graduação superior que, no caso, é a de Capitão (art. 92, III, Lei 7.990/2001).

8.
Por conseguinte, fica também assegurado o direito do Impetrante de receber as diferenças devidas, desde a data da impetração (Súmula 269 e 271 do STF),
devendo o débito pretérito sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8039742-75.2023.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ANAILTO DOS SANTOS CORREIA

e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA,
tendo como interveniente o
ESTADO DA

BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

REJEITAR
a preliminar suscitada e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
vindicada
para determinar a promoção da reclassificação do Impetrante para a graduação de 1° Tenente, e, por conseguinte, a revisão dos seus proventos de aposentadoria, levando em consideração a graduação de Capitão, com o pagamento das diferenças devidas desde a data da impetração,
devendo o débito pretérito sofrer a incidência da correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021, nos termos do voto da Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR26